Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705877-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Y. R. J. REPRESENTANTE: ROMILDA RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Y. R. J. (menor com 03 anos de idade) em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0701687-47.2020.8.07.0018, indeferiu matrícula do autor em creche próxima a sua residência, em período integral. Deferido em parte o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal realize a matricula do agravante em creche adequada a sua idade (id. 15022495). Inconformado, o Distrito Federal interpôs Agravo interno (id. 1545121). O feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão id. 15760082. Devidamente intimada, a parte agravante manifestou-se pela perda do objeto considerando que o feito principal fora sentenciado (id. 16631097). É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente, revogo a decisão id. 15022495. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 8 de junho de 2020 10:58:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador